Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-44.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003412-44.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELITA ILZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 043.431.205-38 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), SEGREDO DELA COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDA - CNPJ: 32.415.553/0001-00 (RECORRIDO), FRANCIELE BALBINOTTI - CPF: 009.919.629-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o e. Relator, ressalvando entendimento no sentido de que a ausência de intimação da parte para apresentação de impugnação à contestação pode configurar nulidade por cerceamento de defesa. Contudo, no caso concreto, conforme bem destacado no voto, a parte autora saiu intimada em audiência acerca do prazo para manifestação, operando-se a preclusão diante da ausência de apresentação da peça no momento oportuno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO RECEBIDO PELO DESTINATÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO QUE NÃO GERA NULIDADE. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO RESIDENCIAL E O ENDEREÇO DE ENTREGA CADASTRADO NO ATO DA COMPRA. CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DIVERGENTE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA EM CONTATOS POSTERIORES À VENDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA (ART. 12, § 3o, III, DO CDC). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FRAUDE NA ENTREGA A TERCEIRO QUE DECORREU DO ERRO CADASTRAL DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELITA ILZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de SEGREDO DELA COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDA (id. 354160976). A Recorrente pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pela reforma do julgado, argumentando que a empresa falhou na prestação do serviço ao entregar o produto a um terceiro fraudador, com assinatura falsa e CPF inexistente, sustentando ainda que a divergência de endereço apontada na sentença seria um erro material irrelevante (id. 354160979).

2.

De proêmio, a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa deve ser rechaçada. O julgamento antecipado da lide é plenamente cabível no microssistema dos Juizados Especiais quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador. A ausência de apresentação de impugnação à contestação, quando ausentes situações ensejadoras a tanto, não induz nulidade absoluta por si só, uma vez que o magistrado, como destinatário das provas, pode julgar o feito quando a matéria for predominantemente de direito ou estiver documentalmente provada. No caso vertente, a Recorrente não demonstrou prejuízo efetivo, porquanto os argumentos centrais sobre a fraude na entrega e o endereço já constavam da exordial e foram devidamente sopesados no julgamento de primeiro grau. Como se não bastasse, prescruta-se que a parte autora já saiu intimada dos prazos para apresentação de impugnação à contestação, quando do comparecimento da audiência de conciliação, de modo que ainda que assim não o fosse, operou a preclusão do instituto, porquanto era sabedora do procedimento a ser seguido.

3.

Superada a preliminar, no mérito, verifica-se que a controvérsia reside na responsabilidade da Recorrida pelo extravio da mercadoria adquirida. Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente indicou em sua petição inicial residir na Rua Saldanha da Gama, no 14, Bairro Cidade Bela, em Alta Floresta/MT. Contudo, o conjunto probatório demonstra que o endereço de entrega cadastrado no site da fornecedora no ato da compra foi a Rua Saldanha da Gama, no 563, no mesmo bairro e cidade. Importante destacar que a própria consumidora, em contato via WhatsApp com a empresa em 06/02/2025 (id. 354160944), confirmou o endereço com o numeral 563 como sendo o correto para a entrega. Tal endereço foi reiterado pela própria Recorrente quando da abertura de reclamação perante o PROCON (id. 354160946), o que esvazia a tese recursal de mero erro material da Defensoria Pública ou equívoco insignificante.

4.

Restando demonstrado que a Recorrida efetuou o envio do produto exatamente para o endereço fornecido e confirmado pela consumidora, a entrega realizada naquele local para terceiro, ainda que mediante fraude ou utilização de documentos inidôneos pelo recebedor, configura desdobramento direto da desídia da Recorrente no fornecimento de seus dados cadastrais. A sistemática do Código de Defesa do Consumidor, embora estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevê em seu artigo 12, § 3o, inciso III (aplicável analogicamente ao prestador de serviço via art. 14, § 3o, II), a exclusão do dever de indenizar quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

Na hipótese dos autos, a empresa agiu com a diligência esperada ao processar o pedido e encaminhá-lo ao destino solicitado. A alegação de que a assinatura no comprovante de recebimento é falsa e que o CPF informado é inexistente não tem o condão de atrair a responsabilidade para a Recorrida, pois o nexo de causalidade foi rompido pelo erro inicial da própria consumidora. Ao indicar numeral diverso de sua residência real e confirmar tal dado em múltiplas oportunidades, a Recorrente assumiu o risco de que o produto fosse entregue em local onde não possuía controle sobre quem efetuaria o recebimento. Destarte, ausente o ato ilícito praticado pela fornecedora, não subsiste o dever de reparação material ou moral, tratando-se a situação de evento decorrente da falta de cautela da parte autora.

6.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida à Recorrente, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026